Tribunal: TJDFT
Processo: 0733164-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733164-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS GABRIEL FERRAZ DE LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para trazer aos autos a decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência e as renovou por mais 6 (seis) meses, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator